Tribunal: TCU
Processo: 015.713/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria emitido pelo TRE-AL em virtude da incorporação de "quintos" de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Marilene Melo Ramos Leão contra o Acórdão 11271/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria, em decorrência da incorporação de "quintos" pelo exercício de função comissionada posteriormente à edição da Lei 9.624/1988. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o Acórdão 11271/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Marilene Melo Ramos Leão e, excepcionalmente, determinar o seu registro; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.